Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748166-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA EXECUTADO: ANTONIO JOSE FONSECA ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA em face do despacho proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704217-18.2024.8.07.0007, nada proveu sobre o pedido de reconsideração. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifestou-se no ID 66588381 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024 16:26:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador